Tribunal: TJSP
Processo: 1117422-14.2016.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Nota Promissória
Órgão julgador: Spencer Almeida Ferreira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – Sentença que extinguiu o feito em virtude de ausência de bens penhoráveis – Impossibilidade – Apelante impulsionou o processo, tentando localizar bens penhoráveis (fls. 96, 109, 118, 134/135 e 144), não obtendo êxito. A par disso, é importante mencionar que não estão presentes quaisquer causas de extinção do processo, sendo certo que a ausência de bens, por

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – Sentença que extinguiu o feito em virtude de ausência de bens penhoráveis – Impossibilidade – Apelante impulsionou o processo, tentando localizar bens penhoráveis (fls. 96, 109, 118, 134/135 e 144), não obtendo êxito. A par disso, é importante mencionar que não estão presentes quaisquer causas de extinção do processo, sendo certo que a ausência de bens, por si só, não acarreta na extinção do feito. Há regramento próprio para a situação descrita nos autos, qual seja, a suspensão do feito por um ano (art. 921, III e §1o do CPC), contando-se a prescrição após o transcurso de tal prazo, o que não ocorreu no caso em tela, sendo de rigor o seguimento do cumprimento de sentença. Sentença reformada – RECURSO PROVIDO.